Tribunal: STF
Processo: RHC 228170
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 707.839/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não conhecida, em acórdão assim ementado: 



    REVISÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DE PENA. SÚMULA 444 DO STJ, POSTERIOR À CONDENAÇÃO, QUE DEVE SER APLICADA EM FAVOR DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    Se a pretensão do requerente, atinente à retroação de entendimento jurisprudencial mais benéfico, é voltada apenas à quantificação da pena já em execução (e, no caso, ainda unificada a outras diversas sanções, objeto de outras condenações), a competência para decidir a respeito é do Juízo das Execuções, nos termos do art. 66 da LEP e da Súmula 611 do STF, em decisão que desafiará eventual agravo. Descabimento da Revisão Criminal. Precedentes desta Corte. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. POR MAIORIA. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica. O verbete n. 444 da Súmula do STJ, editado em 13/5/2010, não autoriza a revisão e alteração da dosimetria fixada à época, na qual o entendimento vigente era perfeitamente possível o agravamento da pena-base com base em inquéritos policiais e ações penais em curso. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera que não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 129 desta Suprema Corte (Súmula 444 do STJ) por se tratar de entendimento editado após a prolação de sentença no presente caso, pois o entendimento firmado busca dar efetividade ao princípio da presunção de inocência, princípio que existe em nosso sistema jurídico desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.



    Requer, assim, o provimento ao recurso, de modo a afastar o vetor negativo relacionado aos antecedentes do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A pena-base imposta ao recorrente, mantida pelo Tribunal estadual, foi assim fundamentada pelo Juízo de origem: 



    A culpabilidade está bem evidenciada, visto que imputável, consciente da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível comportamento diverso em conformidade com o direito. A personalidade e a conduta social estão dentro da normalidade. O motivo foi típico para o delito. As circunstâncias e consequências não apresentam particularidades. Não houve influência de comportamento da vítima na prática delito. 



    Porém, em relação aos antecedentes, em que pese não haja o trânsito em julgado de outro processos criminais, verifica-se que a certidão de fls. 144/152 evidencia uma condenação, ainda provisória, de crime contra contra a vida, razão pela qual entendo considerar-se tais antecedentes negativos para a fixação da pena-base, já que as circunstâncias configuram, sem dúvida alguma, a existência de maus antecedentes, além de revelar personalidade voltada à prática delitiva, impondo-se, então, uma resposta penal um pouco mais rigorosa. Diante das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base (16, § único, IV, da Lei 10.826/03) em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. 



    Nessas circunstâncias, assiste razão ao recorrente quando afirma que, no caso concreto, deve incidir o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmado no Tema 129 de Repercussão Geral (RE 591054, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2015), segundo o qual a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para que o Juízo das Execuções Penais proceda à nova dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial antecedentes. 



    Comunique, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente